Tribunal: TJDFT
Processo: 0747837-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747837-04.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator